Tribunal: TCU
Processo: 009.801/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8269/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no artigo 27 da Lei no 8.443/1992 c/c os artigos 143, I, 'a' , 218 e 169, IV, do RITCU, ACORDAM em dar quitação abaixo, arquivando o processo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.801/2014-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gleiber César de Oliveira (XXX.386.478-XX), Instituto Cidade de Cataguases - ICC (06.081.355/0001-39) e Marcelo Inácio Peixoto (XXX.269.857-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar quitação ao Instituto Cidade de Cataguases - ICC (06.081.355/0001-39), ante o recolhimento da multa individual e do débito solidário a ele aplicados, respectivamente, pelos itens 9.3 e 9.2 do Acórdão 4824/2017-TCU-Segunda Câmara - peças 228 e 230. 1.7.2. dar quitação a Marcelo Inácio Peixoto (XXX.269.857-XX), ante o recolhimento da multa individual e do débito solidário a ele aplicados, respectivamente, pelos itens 9.3 e 9.2 do Acórdão 4824/2017-TCU-Segunda Câmara - peça 226. 1.7.3. dar quitação a Gleiber César de Oliveira (XXX.386.478-XX), ante o recolhimento da multa individual e do débito solidário a ele aplicados, respectivamente, pelos itens 9.3 e 9.2 do Acórdão 4824/2017-TCU-Segunda Câmara - peça 224.